Tribunal: TJDFT
Processo: 0735713-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelos avós maternos do agravado, contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 15% do salário-mínimo e 20% do salário-mínimo para os agravantes. Os recorrentes alegam que já auxiliam o neto com o pagamento do aluguel e outras despesas, e pleiteiam a exclusão ou redução da obrigação alimentar provisória fixada na decisão de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de exoneração ou redução dos alimentos provisórios fixados aos avós, em razão das despesas já suportadas pelos agravantes; (ii) analisar se a decisão de primeiro grau observou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade na fixação dos alimentos avoengos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação alimentar avoenga é de caráter complementar e subsidiária, conforme dispõe o art. 1.696 do Código Civil, e só deve ser imposta quando demonstrada a impossibilidade de os pais proverem o sustento do alimentando.
O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade orienta a fixação dos alimentos, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo-se considerar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
No caso concreto, não restou comprovada a alteração substancial nas condições financeiras dos agravantes ou a superveniência de circunstâncias que justifiquem a redução ou exoneração dos alimentos provisórios, sendo necessária a dilação probatória para apuração da real situação financeira dos alimentantes.
As contribuições em espécie e outras despesas suportadas pelos agravantes não são suficientes para afastar a obrigação alimentar fixada, sendo consideradas liberalidades que não substituem o montante provisoriamente estabelecido.
Mantém-se a decisão de primeiro grau por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo elementos suficientes para revisão do valor dos alimentos provisórios na presente fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos avoengos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo subsidiária e complementar à obrigação dos pais. 2. Os avós maternos não demonstraram que os alimentos provisórios fixados na origem são elevados ou podem comprometer-lhes o sustento próprio.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.696; Lei 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596.